Tribunal: TJPA
Processo: 0821078-56.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821078-56.2025.8.14.0040

APELANTE: LUCILENE DA SILVA REIS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STF. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Anulação de Ato Jurídico Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público, julgou liminarmente improcedentes os pedidos de servidora pública municipal que buscava a nulidade de portaria que declarou a vacância de seu cargo em razão de aposentadoria pelo RGPS e sua reintegração ao cargo de professora do Município de Parauapebas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento liminar de improcedência com base no art. 332, II, do CPC diante da aplicação de precedente vinculante; (ii) estabelecer se a aposentadoria pelo RGPS implica vacância do cargo público e impede a reintegração da servidora; (iii) determinar se há nulidade do ato administrativo por ausência de processo administrativo prévio e violação à segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal (art. 45, V, da Lei nº 4.231/2002) estabelece expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, legitimando a exoneração da servidora após a concessão do benefício previdenciário.

4.

A aposentadoria pelo RGPS rompe o vínculo funcional, impedindo a permanência ou reintegração ao mesmo cargo sem prévia aprovação em novo concurso público.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.150 da repercussão geral, firma entendimento de que, havendo previsão legal de vacância, é vedada a manutenção ou reintegração do servidor aposentado pelo RGPS ao mesmo cargo.

6.

A acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração do mesmo cargo viola o art. 37, §10 e XVI, da Constituição Federal, inexistindo hipótese excepcional aplicável ao caso.

7.

A exoneração decorrente da aposentadoria não possui natureza punitiva, sendo ato vinculado que prescinde de processo administrativo prévio com contraditório e ampla defesa.

8.

A permanência da servidora no cargo após a aposentadoria não gera direito adquirido nem legitima expectativa jurídica apta a afastar a aplicação da norma legal e do entendimento vinculante.

9.

O julgamento liminar de improcedência mostra-se adequado diante da existência de tese firmada em repercussão geral aplicável ao caso concreto, dispensando dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aposentadoria de servidor público pelo RGPS, quando prevista em lei local como causa de vacância, extingue o vínculo funcional e impede a reintegração ao mesmo cargo sem novo concurso público.

2.

A exoneração decorrente da aposentadoria constitui ato administrativo vinculado e dispensa a instauração de processo administrativo prévio.

3.

É vedada a acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração oriunda do mesmo cargo público, salvo hipóteses constitucionais não configuradas.

4.

A aplicação de precedente vinculante autoriza o julgamento liminar de improcedência nos termos do art. 332, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, XVI e §10; CPC, art. 332, II; Lei Municipal nº 4.231/2002, art. 45, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.302.501 (Tema 1.150 da Repercussão Geral), Tribunal Pleno, j. 17.06.2021; TJPA, AC nº 0800270-61.2018.8.14.0012, j. 09.12.2024; TJPA, AC nº 0800052-91.2019.8.14.0046, j. 26.07.2021; TJPA, AC nº 0802874-02.2021.8.14.0008, j. 21.07.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e negar
-lhe

provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de abril a 08 de maio de 2026.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Lucilene da Silva Reis
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público ajuizada pela ora apelante em face do
Município de Parauapebas,
julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados pela recorrente, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 332, inciso II, do CPC.

Historiando os fatos, a apelante ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que ingressou no cargo efetivo de professora do Município de Parauapebas em 25/07/1998, após aprovação em concurso público, tendo obtido aposentadoria em 26/05/2017 pelo Regime Geral de Previdência Social –. Aduziu que, não obstante a aposentadoria, permaneceu no exercício do mesmo cargo até 09/10/2025, percebendo regularmente sua remuneração.

Relatou que, em 08/10/2025, foi editada a Portaria nº 703/2025, publicada no Diário Oficial do Município nº 1137, por meio da qual foi declarada a vacância de seu cargo em razão da aposentadoria, ato este expedido em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta nº 03/2025 – 4PJP, firmado entre o Município de Parauapebas e o Ministério Público do Estado do Pará, cujo objeto consistia na regularização do quadro de pessoal, com exoneração de servidores aposentados pelo RGPS que permaneciam em atividade.

Sustentou, em síntese, que o ato administrativo impugnado seria nulo por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, diante da inexistência de processo administrativo prévio à declaração de vacância. Defendeu, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1.150 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, sob o argumento de que, no Município de Parauapebas, a responsabilidade pelos proventos e pensões dos servidores ingressos antes de 27/09/2001 é do Tesouro Municipal, conforme previsto na Lei Municipal nº 4.218/2001, que extinguiu o Instituto de Previdência Municipal de Parauapebas – IPMP, sucedendo-o o Município em todos os direitos e obrigações. Acrescentou que a Lei Municipal nº 4.231/2002, especialmente em seus arts. 117 a 122, disciplinaria regime estatutário com regras próprias acerca de integralidade, revisão e complementação de proventos, configurando microssistema jurídico que afastaria a lógica puramente contributiva do RGPS.

Afirmou, ademais, violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica, porquanto sua aposentadoria ocorreu em 2017, em momento anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019 e anterior à consolidação da tese firmada no Tema 1.150 do STF, tendo permanecido no exercício do cargo por mais de oito anos com anuência da própria Administração, circunstância que teria gerado legítima expectativa de estabilidade fática. Invocou, ainda, o art. 37, XVI, da Constituição Federal, sustentando a possibilidade de cumulação de proventos com remuneração, desde que observadas as hipóteses constitucionais.

Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão da eficácia da Portaria nº 703/2025, com seu retorno imediato ao quadro de servidores efetivos do Município e o restabelecimento do pagamento de sua remuneração. Ao final, postulou a procedência da ação para declarar a nulidade da Portaria nº 703/2025, restabelecer o vínculo funcional com o Município de Parauapebas e assegurar o pagamento das remunerações desde a publicação do ato impugnado, acrescidas de juros e correção monetária.

Após a distribuição da ação, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença recorrida.

Inconformado com a sentença, a Lucilene da Silva Reis interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de
error in procedendo
, por indevida aplicação do art. 332, II, do CPC, ao argumento de que a improcedência liminar somente seria cabível quando houvesse identidade plena e automática entre o caso concreto e o precedente qualificado invocado, o que não ocorreria na espécie.

Alegou que a controvérsia envolve regime jurídico municipal específico, fundado nas Leis nº 4.218/2001 e nº 4.231/2002, circunstância que exigiria análise fático-jurídica aprofundada e dilação probatória, incompatíveis com julgamento liminar.

Asseverou que a sentença incorreu em vício de fundamentação, em afronta ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, por não realizar o indispensável juízo de aderência entre o Tema 1.150 do STF e as peculiaridades normativas do Município de Parauapebas. Defendeu que o precedente vinculante não dispensa a análise concreta das normas locais, sob pena de indevida generalização e automatização decisória, vedadas pelos arts. 926 e 489 do CPC.

No mérito, reiterou a tese de inaplicabilidade do Tema 1.150 ao caso concreto, sustentando que o Município de Parauapebas, ao extinguir o IPMP por meio da Lei nº 4.218/2001, assumiu, com recursos orçamentários próprios, a concessão e manutenção dos benefícios previdenciários, inclusive preservando direitos adquiridos, o que evidenciaria regime jurídico diferenciado. Argumentou que a Lei nº 4.231/2002 instituiu regras de integralidade, paridade e revisão de proventos, compondo sistema estatutário próprio, não havendo norma que subordine integralmente a disciplina remuneratória às regras do RGPS.

Aduziu, ainda, nulidade do ato administrativo por ausência de processo administrativo prévio à declaração de vacância, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, ressaltando que a ruptura do vínculo funcional consolidado por longo período, com repercussão patrimonial, não poderia ocorrer de forma automática e unilateral. Alegou violação à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima, tendo em vista a manutenção de sua permanência no cargo por mais de oito anos após a aposentadoria.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução, ou, alternativamente, para reformar a decisão e julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo aplicável ao caso a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.150 da repercussão geral, segundo a qual o servidor público aposentado pelo RGPS, havendo previsão de vacância em lei local, não tem direito de permanecer ou ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou, por violação à regra do concurso público e à vedação de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À m
í
ngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público ajuizada por Lucilene da Silva Reis em face do
Município de Parauapebas
,
julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados pela apelante, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na qual a recorrente, servidora efetiva do Município de Parauapebas, pleiteava a sua reintegração ao seu cargo, em razão de ter sido exonerada em decorrência do fato de ter se aposentado voluntariamente pelo Regime Geral da Previdência Social.

Inicialmente, é importante destacar o que consta no art. 45 do
Estatuto dos Servidores Púbicos do Município de Parauapebas (Lei Municipal nº 4.231/2002) acerca de vacância de cargo público,
in verbis:

“Art. 45. A vacância do cargo público decorrerá de:

I – exoneração;

II – demissão;

III – promoção

IV – readaptação;

V – aposentadoria;

VI – posse em outro cargo inacumulável;

VII – falecimento.”

Destarte, da leitura do mencionado dispositivo legal, se observa que a aposentadoria constitui causa de vacância do cargo público.

No caso dos autos, compulsando a documentação constante no feito, se constata que a apelante,
servidora efetiva do Município de Parauapebas desde 25/07/1998, no cargo de Professora, se aposentou voluntariamente pelo
Regime Geral de Previdência Social, o que motivou, posteriormente, a sua exoneração pelo Município recorrido, tendo em vista o que preceitua o supramencionado art. 45, inciso V, do
Estatuto dos Servidores Púbicos do Município de Parauapebas.

Outrossim, o pleito de reintegração ao seu cargo público formulado pela recorrente efetivamente não merece guarida, visto que com a concessão da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, ocorreu a vacância do cargo da apelante no Município de Parauapebas, e, por essa razão, sobreveio a sua exoneração, pois não pode haver o acúmulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste Egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). VACÂNCIA AUTOMÁTICA DO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO SEM NOVO CONCURSO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face de ato administrativo que declarou vacância de cargo público de professora em razão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 2. A apelante pleiteia a reintegração ao cargo público, argumentando a possibilidade de cumulação dos proventos da aposentadoria com a remuneração do cargo anteriormente ocupado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a possibilidade de reintegração da apelante ao cargo público de professora, após a aposentadoria pelo RGPS;

(ii) analisar a viabilidade da acumulação de proventos da aposentadoria com os vencimentos do cargo público anteriormente ocupado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 37, § 10, da Constituição Federal, veda a acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público, salvo exceções expressamente previstas, não aplicáveis ao caso em análise.

5. A legislação municipal de Cametá (artigo 38, inciso IV, Lei nº 065/2006) estabelece a aposentadoria como causa de vacância automática do cargo público, impossibilitando a reintegração do servidor ao mesmo cargo após a aposentadoria, sem prévia aprovação em novo concurso público.

6. O Tema 1150 firmou entendimento de que servidores aposentados pelo RGPS, diante da inexistência de regime próprio de previdência no ente federativo, não podem ser reintegrados ao cargo anteriormente ocupado sem submissão a novo concurso público, caso a legislação local preveja a aposentadoria como hipótese de vacância.

7. A permanência do servidor em atividade após a concessão da aposentadoria não regulariza à investidura no cargo público, caracterizando a figura do funcionário de fato, sem repercussões jurídicas que permitam o provimento legítimo do cargo.

8. A jurisprudência do STF confirma a necessidade de observância ao princípio do concurso público como requisito para o provimento de cargos públicos após a vacância por aposentadoria, não cabendo a reintegração automática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A. A aposentadoria pelo RGPS, nos casos em que a legislação local prevê a vacância automática do cargo, impede a reintegração do servidor ao mesmo cargo público sem novo concurso público.

B. É vedada a acumulação de proventos de aposentadoria pelo RGPS com a remuneração do cargo público anteriormente ocupado, salvo hipóteses constitucionais excepcionais.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800270-61.2018.8.14.0012 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-12-09)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SERVIDORA ACUMULAR DUAS REMUNERAÇÕES QUE DERIVAM DO MESMO CARGO (PROVENTOS DE APOSENTADORIA E A PRÓPRIA REMUNERAÇÃO). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1
- A legislação é clara ao dispor que uma vez aposentado pelo RGPS o servidor deve afastar-se do cargo público que ocupava, de modo que com a aposentadoria decorrente do serviço/contribuição para a Administração Pública há um rompimento do vínculo administrativo, excetuadas as hipóteses legais previstas no artigo 37, XVI e XVII da CF, cargo eletivo ou provido em comissão, contudo apenas em relação ao cargo do qual não decorreu a aposentadoria. 2- Pois, com a concessão do benefício previdenciário, ocorreu a vacância do cargo e, por essa razão, sobreveio a sua exoneração, já que, não pode haver o acúmulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo (proventos de aposentadoria e a própria remuneração). 3- Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme notícia em seu sitio datada de 16/05/2020, quando por maioria de votos, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não pode ser reintegrado ao cargo em que se aposentou a fim de acumular proventos de aposentadoria e remuneração. 4- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800052-91.2019.8.14.0046 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2021-07-26)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por servidora pública municipal que, após se aposentar voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), foi exonerada do cargo efetivo que ocupava no Município de Barcarena. A autora ajuizou mandado de segurança, requerendo sua reintegração ao cargo, sob o argumento de que a aposentadoria não enseja, por si só, o rompimento do vínculo funcional. A sentença denegou a segurança, fundamentando que, conforme legislação municipal, a aposentadoria gera vacância do cargo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reintegração de servidora municipal ao cargo público após aposentadoria voluntária pelo RGPS, em face da previsão de vacância expressa em legislação local e da vedação constitucional à acumulação de proventos e vencimentos derivados do mesmo cargo.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal (Lei Complementar nº 002/94) prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.

4. A exoneração decorrente da aposentadoria espontânea está respaldada na legislação local, não se tratando de ato punitivo, prescindindo de processo administrativo disciplinar.

5. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 1150 da Repercussão Geral) afirma que, havendo previsão legal de vacância, a aposentadoria voluntária pelo RGPS impede a reintegração do servidor ao mesmo cargo.

6. A acumulação de proventos e vencimentos provenientes do mesmo cargo é vedada pelo art. 37, §10 e XVI da CF/88, salvo exceções não configuradas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"1.
A aposentadoria voluntária de servidor público pelo RGPS, quando prevista como causa de vacância em legislação local, implica a extinção do vínculo funcional.

É vedada a reintegração ao mesmo cargo para fins de acumulação de proventos e remuneração dele decorrentes."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, §10, XVI e XVII; Lei 12.016/09, art. 1º; Lei Complementar Municipal nº 002/94, art. 33, VII; Lei Municipal nº 4.998/2010, art. 120.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1150 da Repercussão Geral (RE 1.302.501); RE 1246309 AgR; TJPA, AC nº 0800052-91.2019.8.14.0046; AC nº 0800345-61.2019.8.14.0046. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802874-02.2021.8.14.0008 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-07-21)

Ademais, para que não pairem dúvidas acerca do acerto da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, é importante destacar que o colendo Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, firmou entendimento, consubstanciado no Tema 1150, em sede de Repercussão Geral, no sentido de que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. Vejamos o que dispõe a ementa do referido julgado,
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
(RE 1302501 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-169 DIVULG 24-08-2021 PUBLIC 25-08-2021)”

Outrossim, se o servidor público é aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, a vacância do cargo respectivo não implica direito à reintegração ao mesmo cargo sem a realização de concurso público.

Por conseguinte
,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com
o entendimento firmado na
jurisprudência
pátria
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
30
de
abril
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/05/2026